Tribunal: TRF3
Processo: 5025303-78.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
207/1327)

5025303-78.2023.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025303-78.2023.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: SERGIO MESSIAS E SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANA RODRIGUES DA SILVA SANTOS - SP259699-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N.o 142/2013.REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INSUFICIENTE.

- O art. 201, § 1o, da Constituição da República de 1988, com a redação dada pela EC 47/2005, autoriza a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de benefícios previdenciários no RGPS aos segurados com deficiência.

- A Lei Complementar no 142/2013, que regulamenta a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS, definiu a pessoa com deficiência como "aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".

- Referida Lei Complementar estabelece como requisitos para a percepção do benefício de aposentadoria por contribuição a prova da condição de deficiente e tempo mínimo de contribuição de acordo com o gênero e o grau de deficiência (grave, moderada ou leve) (art. 3o), delegando ao Poder Executivo a definição dos critérios de apuração.

- O Decreto n.o 8.145 alterou o Regulamento da Previdência Social e atribui a ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dos Ministros de Estado da Previdência Social, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Advogado-Geral da União a definição de critérios específicos para a realização da perícia.

- A Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU no1/14 adota a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde-CIF da Organização Mundial de Saúde, em conjunto com o instrumento de avaliação denominado Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de aposentadoria - IFBra.

- A deficiência anterior à vigência da Lei Complementar n.o 142/2013 deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência (art. 6o, § 1o).

- Na forma do artigo 7o da Lei Complementar n.o 142/2013, se o segurado tornar-se pessoa com deficiência após a filiação ao RGPS ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no artigo 3o serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente.

- A parte autora tornou-se pessoa com deficiência, conforme laudo pericial, após a DER, deixando de atender aos requisitos do art. 70-A do Decreto n.o 3.048/99.

- A parte autora não conta tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

- Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025303-78.2023.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: SERGIO MESSIAS E SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANA RODRIGUES DA SILVA SANTOS - SP259699-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento da natureza especial do trabalho desenvolvido no período de 10/4/1995 a 2/2/1996 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a pessoa com deficiência, prevista na Lei Complementar n.o 142/2013, desde a data do requerimento administrativo (30/6/2021), aproveitando-se os períodos reconhecidos no processo administrativo de n.o 42/201.861.825-8.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido “exclusivamente para o fim de reconhecer à parte autora o direito à averbação do período de 10/04/1995 a 28/04/1995(ITALPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA ME), como exercido em atividade especial, devendo o INSS proceder à respectiva conversão em tempo comum e à somatória aos demais períodos já reconhecidos administrativamente, afeto ao NB 42/201.861.825-8 (DER 30/06/2021).” Reconheceu a sucumbência mínima do INSS e condenou “a parte autora ao pagamento da verba honorária (art. 86, parágrafo único, CPC), arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a execução, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.”

Apela, a parte autora, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a possibilidade de “reconhecer a deficiência do autor, ao menos em grau leve, ou preferencialmente e moderado, conforme as provas dos autos”, bem assim a validade da contagem de tempo de contribuição mais favorável documentada nos autos (30 anos, 3 meses e 12 dias), de forma a ensejar a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Constituição da República, em seu art. 201, § 1.°, na redação dada pela Emenda Constitucional n.° 47/2005, estabeleceu requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria aos "segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar".

A Lei Complementar n.o 142, de 8/5/2013, vigente seis meses após a data de sua publicação, em seu art. 2.o definiu a pessoa com deficiência como "aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".

O art. 3° estabeleceu os diferentes tempos de contribuição para os segurados, considerando o gênero e o grau da deficiência (leve, moderada ou grave), delegando ao regulamento a definição de critérios para a apuração dessa deficiência:

Art. 3° É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.

O art. 4.°, a seu turno, previu que “a avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do Regulamento”, enquanto o art. 5.o que “o grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim”.

O Decreto n.o 8.145, que alterou o Regulamento da Previdência Social, atribuiu a ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dos Ministros de Estado da Previdência Social, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Advogado-Geral da União a definição de critérios específicos para a realização da perícia.

A regulamentação se deu por intermédio da Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU n.o 1, de 27/1/2014, que determinou “o instrumento destinado à avaliação do segurado da Previdência Social e à identificação dos graus de deficiência, bem como define impedimento de longo prazo, para os efeitos do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999”, estabelecendo a necessidade de avaliação médica e funcional, baseada na “Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF, da Organização Mundial de Saúde, e mediante a aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria – IFBrA” (art. 2.o, § 1.o).

A Portaria concebeu um sistema de pontos para servir de parâmetro à realização da perícia quando destinada à concessão de aposentadoria às pessoas com deficiência, definindo os graus de deficiência conforme a pontuação obtida:

Deficiência grave - menor ou igual a 5.739 pontos;

Deficiência moderada - maior ou igual a 5.740 e menor ou igual a 6.354 pontos;

Deficiência leve - maior ou igual a 6.355 e menor ou igual a 7.584 pontos;

Insuficiente - maior ou igual a 7.585 pontos.

O IFBrA estabelece “itens de Atividades e Participações da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), que resulta em 41 Atividades divididas em sete Domínios (Sensorial, Comunicação, Mobilidade, Cuidados Pessoais, Vida Doméstica, Educação, Trabalho e Vida Econômica, Socialização e Vida Comunitária)”, prevendo a seguinte escala de pontuação do nível de independência das atividades funcionais:

25 pontos: Não realiza a atividade ou é totalmente dependente de terceiros para realizá-la. Não participa de nenhuma etapa da atividade. Se é necessário o auxílio de duas ou mais pessoas o escore deve ser 25: totalmente dependente.

50 pontos: Realiza a atividade com o auxílio de terceiros. O indivíduo participa de alguma etapa da atividade. Inclui preparo e supervisão. Nesta pontuação sempre há necessidade do auxílio de outra pessoa para a atividade ser realizada: quando alguém participa em alguma etapa da atividade, ou realiza algum preparo necessário para a realização da atividade ou supervisiona a atividade. Nessa pontuação o indivíduo que está sendo avaliado deve participar de alguma etapa da atividade. Supervisão: quando há necessidade da presença de terceiros sem a necessidade de um contato físico. Por exemplo: a pessoa necessita de incentivo, de pistas para completar uma atividade, ou a presença de outra pessoa é necessária como medida de segurança. Preparo: quando há necessidade de um preparo prévio para a atividade ser realizada. Por exemplo, a colocação de uma adaptação para alimentação, colocar pasta na escova de dente.

75 pontos: Realiza a atividade de forma adaptada, sendo necessário algum tipo de modificação ou realiza a atividade de forma diferente da habitual ou mais lentamente. Para realizar a atividade necessita de algum tipo de modificação do ambiente ou do mobiliário ou da forma de execução como por exemplo, passar a fazer uma atividade sentado que antes realizava em pé; ou de alguma adaptação que permita a execução da atividade por exemplo uma lupa para leitura ou um aparelho auditivo. Com as adaptações e modificações não depende de terceiros para realizar a atividade: tem uma independência modificada. Nessa pontuação o indivíduo deve ser independente para colocar a adaptação necessária para a atividade, não dependendo de terceiros para tal.

100 pontos: Realiza a atividade de forma independente, sem nenhum tipo de adaptação ou modificação, na velocidade habitual e em segurança. Não tem nenhuma restrição ou limitação para realizar a atividade da maneira considerada normal para uma pessoa da mesma idade, cultura e educação. Realiza a atividade sem nenhuma modificação, realizando-a da forma e velocidade habitual.

Com a promulgação da Lei n.o 13.146, de 6/7/2015, a saber, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ficou estabelecido que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, considerando os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação (art. 2.o, § 1.o, incisos I a IV). Cabe registrar que a exigência de avaliação biopsicossocial ganhou status constitucional, com as alterações promovidas pela EC n.o 103/2019 no art. 201 da Carta Magna.

A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência é devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, facultativo e aos segurados especiais que contribuam facultativamente, de acordo com o disposto no art. 199 e no § 2.o do art. 200 (art. 70-B e parágrafo único, ambos incluídos no RPS pelo Decreto n.o 8.145/13), mantida a exigência da carência de 180 contribuições mensais (art. 25, II, Lei n.o 8.213/91).

De acordo com a Lei Complementar n.o 142/2013, no cálculo dessa modalidade de aposentadoria não incidirá o fator previdenciário, ao menos que, considerado o direito ao benefício mais vantajoso, a sua aplicação resulte favorável ao segurado (art. 9.o, I).

A Lei Complementar n.o 142/2013 prevê, ainda, a situação em que o segurado, após a filiação ao RGPS, se torna pessoa com deficiência ou em que haja mudança no grau de deficiência. Nesses casos, aplica-se a tabela constante do art. 70-E do Decreto n.o 3.048/99 (incluído pelo Decreto no 8.145/13).

Na hipótese de o segurado tornar-se deficiente, deve ser considerado o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, bem como o grau dessa deficiência.

Conforme disposto no § 1.o do art. 70-E do RGPS, em caso de alteração no grau de deficiência, será considerado o preponderante, qual seja, “aquele em que o segurado cumpriu maior tempo de contribuição, antes da conversão, e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e para a conversão”.

Importante registrar que o art. 10 da Lei Complementar n.o 142/2013 veda a acumulação da redução nela prevista, “no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.

No entanto, nos termos do § 1.o do art. 70-F do Decreto n.o 3.048/99, é garantida a conversão de tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado para fins da aposentadoria da pessoa com deficiência, também de acordo com a tabela ali constante, se resultar mais favorável ao segurado.

A EC n.o 103/2019 manteve a possibilidade de lei complementar definir critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para a concessão de aposentadoria em favor dos segurados com deficiência (art. 22).

Por fim, com relação à possibilidade de conversão do tempo comum em qualificado e do qualificado em comum, consoante art. 70-E do Regulamento, registrem-se as considerações de João Batista Lazzari (Direito Previdenciário. Disponível em: Minha Biblioteca, 2a edição, Grupo GEN, 2021, p. 359: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530990756/epubcfi/6/36%5B%3Bvnd.vst.idref%3Dhtml16%5D!/4/772/1:53%5Bum%20%2C%5E(ex%5D):

Mesmo após a EC no 103/2019, entendemos que restou mantida a possibilidade de conversão do tempo comum em tempo qualificado e vice-versa, não se aplicando a vedação prevista na novel disposição do § 14 do art. 201: “É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca”.

Essa conclusão tem dois fundamentos. Primeiro, porque houve a recepção integral pelo art. 22 da EC no 103/2019 em relação ao disposto na LC no 142/2013, a qual regulamenta a possibilidade de conversão de tempos trabalhados para a concessão das aposentadorias aos segurados com deficiência. E, segundo, porque o art. 25 da EC no 103/2019, ao dispor sobre o tempo ficto trabalhado até a publicação dessa emenda, não menciona o tempo de atividade como deficiente. A restrição está ligada ao tempo especial, trabalhado sob condições prejudiciais à saúde, e aos períodos de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição.

Esse entendimento foi observado na atualização do RPS pelo Decreto no 10.410/2020, que manteve a redação do art. 70-E, que define as tabelas de conversão.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO

O art. 202 da Constituição Federal, na redação anterior ao advento da Emenda Constitucional n.o 20/98, assim prescrevia:

Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

I – aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, para a mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal;

II – após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei;

III – após trinta anos, ao professor, e, após vinte e cinco, à professora, por efetivo exercício de função de magistério.

§ 1o É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher.

§ 2o Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

A partir de então, o art. 201 da Carta Magna passou a dispor:

Art. 201. Omissis

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual, no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço, nos seguintes termos:

Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral da previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data da publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I – contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II – contar com tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do “caput”, e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II – omissis

§ 2o - omissis.

Contudo, acerca do estabelecimento de idade mínima para a obtenção de aposentadoria integral, que constava no projeto submetido ao Congresso Nacional, não houve aprovação daquela Casa.

Assim, a regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

Foram contempladas, portanto, hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC n.o 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até a mesma data; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

Duas situações se tornam relevantes para o segurado filiado ao Regime Geral anteriormente à publicação da Emenda Constitucional n.o 20/98:

- se não reunir as condições necessárias à aposentação até 15/12/1998, deverá comprovar, para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de serviço, na modalidade proporcional, além do número mínimo de contribuições, o tempo de trabalho exigido, acrescido do pedágio legal, e contar com 53 anos de idade, se homem, ou 48 anos, se mulher;

- se cumprir os requisitos previstos no art. 201, § 7. °, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

A Emenda Constitucional n.o 103, de 12/11/2019 alterou a redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal e definiu novas regras para a aposentadoria voluntária do segurado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

(...)

§7o (...)

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

Estabeleceu, relativamente à aposentadoria por tempo de contribuição, em seus arts. 15 a 17 e 20, quatro regras de transição para os segurados que, na data de sua entrada em vigor – 13/11/2019 –, já se encontravam filiados ao RGPS, quais sejam:

Transição por sistema de pontos (tempo de contribuição e idade)

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Transição por tempo de contribuição e idade mínima

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Transição sem idade mínima, com pedágio (50%) e fator previdenciário

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Transição com idade mínima e pedágio (100%)

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

(...)

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

(...)

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

(...)

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o (...).

Frise-se, contudo, que, nos termos do art. 3.o da EC n.o 103/19 é assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC n.o 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 aos de contribuição, se mulher.

Cabe mencionar, por fim, que, nos termos do inciso II do art. 25 da Lei n.o 8.213/91, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição depende do cumprimento de período de carência equivalente a 180 contribuições mensais. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24/07/1991, entretanto, deve-se observar o regramento contido no art. 142 do mesmo diploma legal, levando-se em conta o ano em que (...) implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício.

DO CASO DOS AUTOS

Alega, a parte autora, ser portadora de deficiência, fazendo jus à percepção da aposentadoria na forma da Lei Complementar n.o 142/2013.

Conforme exigido pela legislação, submeteu-se à perícia, a fim de apurar-se a existência e o grau da deficiência (Ids. 331558039).

O perito registrou: “Detectamos ao exame clínico criterioso atual, justificativas para a queixa alegadas pelo periciando. Creditando seu histórico e exame clínico, concluímos evolução desfavorável para os males referidos, principalmente Lombalgia / Lombociatalgia e Sequela de A.V.C.”

Concluiu pela caracterização de “incapacidade total e temporária, para atividade laboriosa, a partir da data desta perícia, por um período de 04 (quatro) meses, com data do início da incapacidade desde a data desta perícia (22/10/2024)”, atestando que, contudo, que, in casu, “não há Deficiência.”

Apresentou formulário de Índice de Funcionalidade (IF-BrA) com pontuação total de 3.475 pontos, do ponto de vista médico.

O laudo social, por outro lado, registrou (Id. 331558041):

“Como resultado da observação sistemática e da pesquisa de campo, apresentamos a nossa análise técnica seguida de conclusão:

Em relação ao histórico pessoal e familiar do autor, fomos informados que o mesmo, conforme laudo médico apresentado o autor apresenta de sequela de AVC, hernia discal / lombar, espondiloartrose lombar e cervical, poliartrose. Apresenta também dores cronicas nas pernas, pés e tornozelos, dor no joelho esquerdo e instabilidade. Foi submetido a vários tratamentos, medicação analgésica, fisioterapias e infiltração na coluna sem melhoras dos sintomas. Faz acompanhamento médico ortopedista trimestral no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos clínico geral trimestral na UBS Jd Camargo Novo, endocrinologista trimestral no Cartão de Todos. O autor informou que tem diabetes e pressão alta. Medicamentos em uso contínuo para o autor: metiformina 850mg e captopril 50mg, sinvastatina 20mg, ciclobenzaprina, clopidogrel 75mg (SUS).

Em relação aos Domínios (Cuidados Pessoais, Vida Doméstica, Educação, Trabalho, Vida Econômica, Socialização e Vida Comunitária) observamos que o autor realizar as atividades de forma adaptada e com dificuldade. O autor informou que tem limitações para realizar as atividades da vida diária, sente muita dor, não consegue ficar em pé por muito tempo e caminhar por horas. Para realizar os autos cuidados precisa se apoiar e ficar sentado, tem dificuldade para subir e descer escadas.

Em relação a Identificação das Barreiras Externas (Produtos e Tecnologia, Ambiente Natural e Mudanças Ambientais feita pelo ser humano; Apoio e Relacionamentos, Atitudes; Serviços, Sistemas e Políticas) observamos que há barreiras que agem como limitantes a execução de uma atividade ou participação do autor. O autor possui acesso a tecnologia. Em relação a residência, o autor informou que reside em imóvel próprio, apresenta estado ruim de conservação, sobrado não possui acessibilidade. Localizado em uma rua com calçadas irregulares, fatores que dificultam o deslocamento do autor.

Considerando o histórico e composição familiar, a infraestrutura e condições gerais da habitabilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação, trabalho, vida econômica, socialização e vida comunitária a identificação das barreiras externas, do ponto de vista técnico do Serviço Social, podemos concluir por meio desta perícia que, s.m.j., Sr. Sergio Messias e Silva, até presente data, apresenta nível de independência parcial.”

Por fim, anexou formulário de Índice de Funcionalidade (IF-BrA) com pontuação total de 2.425 pontos, do ponto de vista social.

Com base nas provas técnicas, portanto, apesar da conclusão contraditória do perito judicial subscritor do laudo médico no sentido da “ausência de deficiência”, restou caracterizada a deficiência arguida pela autora, em grau moderado, considerada a pontuação total aferida, objetivamente estabelecida por ambos os profissionais, de 5.900 pontos.

A data de início da deficiência deve ser fixada na data do laudo médico pericial (22/10/2024), consoante registrado pelo profissional.

Filiada ao RGPS desde 18/9/1995, a deficiência que acomete a parte autora somente veio a se manifestar em 22/10/2024, supra, situação que não se subsume ao disposto no art. 70-A do Decreto n.o 3.048/99 – “A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade ao segurado que tenha reconhecido, após ter sido submetido a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, grau de deficiência leve, moderada ou grave está condicionada à comprovação da condição de pessoa com deficiência na data da entrada do requerimento ou na data da implementação dos requisitos para o benefício.”

De outro lado, entende-se pela aplicabilidade do princípio da fungibilidade.

Neste caso, não implementados os requisitos necessários ao deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa portadora de deficiência, é admissível a análise com vistas à concessão de aposentadoria por tempo, dado o caráter protetivo da norma previdenciária e o fato de os benefícios apresentarem similaridade entre si, já que ambos levam em conta o tempo de serviço prestado, bem como sua natureza.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ de que a concessão de benefício previdenciário diverso daquele pleiteado na inicial, desde que presentes os requisitos legais do benefício deferido, não configura julgamento extra ou ultra petita (REsp 1.850.086, Relator: Ministro Francisco Falcão, j. 19/3/2020; AgInt no AREsp 1.344.978, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 21/2/2019).

Pelas mesmas razões, não há falar em necessidade de autorização por parte do INSS para modificação do pleito inicial, valendo ressalvar que, no caso de deferimento do benefício por tempo, que não requerido administrativamente ou judicialmente, o termo inicial será a data da citação, pois não havia tal pleito sido apresentado anteriormente à autarquia (3.a Seção, AR 5018473-60.2019.4.03.0000, Relator: Desembargador Federal Carlos Delgado, j. 22/5/2020).

Ainda assim, a despeito da controvérsia acerca do cálculo do tempo de contribuição da parte autora, tendo em vista que formulados diversos requerimento administrativos de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a pessoa portadora de deficiência (42/190.087.061-1, 42/198.665.032-1, 42/201.861.825-8 e 42/207.991.532-5), nos quais apurados tempos totais de contribuições diferentes, patente que os períodos constantes do CNIS atualizado da parte autora, incontroversos, portanto, somados àqueles reconhecido administrativamente (3/1/1990 a 15/2/1993 e de 18/9/1996 a 18/6/1997 - Id. 331557758, p. 10) e no primeiro grau de jurisdição (10/4/1995 a 28/4/1995), não devolvido à apreciação desta Corte em razão dos limites do pedido recursal, devem ser computados.

Ainda assim, a parte autora perfaz, na data do requerimento administrativo, 29 anos, 7 meses e 7 dias, insuficiente para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

De rigor, portanto, a manutenção da sentença.

Condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3.o, do CPC, por se tratar de beneficiária de gratuidade da justiça.

Posto isso, nego provimento à apelação, nos termos acima preconizados.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N.o 142/2013.REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INSUFICIENTE.

- O art. 201, § 1o, da Constituição da República de 1988, com a redação dada pela EC 47/2005, autoriza a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de benefícios previdenciários no RGPS aos segurados com deficiência.

- A Lei Complementar no 142/2013, que regulamenta a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS, definiu a pessoa com deficiência como "aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".

- Referida Lei Complementar estabelece como requisitos para a percepção do benefício de aposentadoria por contribuição a prova da condição de deficiente e tempo mínimo de contribuição de acordo com o gênero e o grau de deficiência (grave, moderada ou leve) (art. 3o), delegando ao Poder Executivo a definição dos critérios de apuração.

- O Decreto n.o 8.145 alterou o Regulamento da Previdência Social e atribui a ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dos Ministros de Estado da Previdência Social, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Advogado-Geral da União a definição de critérios específicos para a realização da perícia.

- A Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU no1/14 adota a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde-CIF da Organização Mundial de Saúde, em conjunto com o instrumento de avaliação denominado Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de aposentadoria - IFBra.

- A deficiência anterior à vigência da Lei Complementar n.o 142/2013 deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência (art. 6o, § 1o).

- Na forma do artigo 7o da Lei Complementar n.o 142/2013, se o segurado tornar-se pessoa com deficiência após a filiação ao RGPS ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no artigo 3o serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente.

- A parte autora tornou-se pessoa com deficiência, conforme laudo pericial, após a DER, deixando de atender aos requisitos do art. 70-A do Decreto n.o 3.048/99.

- A parte autora não conta tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

- Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão